Tribunal: TJDFT
Processo: 0723266-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0723266-32.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE CANDIDO DE SOUZA AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por José Candido de Souza “em face do bloqueio de valores” via Sisbajud (ID 72759823, pág. 199), deferido nos autos da Execução de Título Extrajudicial movida por Banco Bradesco Financiamentos S.A. O Agravante alega, em resumo, que os valores bloqueados nas contas bancárias dele são impenhoráveis, por se tratar de montante inferior a 40 (quarenta) salários mínimos. Requer a antecipação da tutela recursal para que a penhora seja suspensa. É o relatório. Decido. O presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade. Isso porque as questões aventadas no presente Agravo de Instrumento ainda não foram apreciadas pelo d. Juízo a quo. Ressalte-se que o d. magistrado determinou a constrição de valores via Sisbajud (ID 234625047, na origem), a pesquisa foi realizada, a quantia de R$ 1.591,79 (mil quinhentos e noventa e um reais, e setenta e nove centavos) foi bloqueada e o juízo expediu a respectiva certidão de transferência de valores para a conta judicial (ID 238970475, na origem). Ocorre que a devedora sequer impugnou a aludida penhora no juízo de origem, submetendo a insurgência diretamente a esta instância revisora. Assim, o recurso não pode ser conhecido, uma vez que a análise das matérias deduzidas nesta sede recursal acarretaria indevida supressão de instância. Confira-se, a propósito, o seguinte aresto: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. A questão aventada em sede de Agravo de Instrumento não foi submetida à apreciação do magistrado de origem, o que inviabiliza a análise em sede recursal, sob consequência de indevida supressão de instância.2. Agravo Interno conhecido e não provido.” (Acórdão 1409228, 0730300-97.2021.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/03/2022, publicado no DJe: 01/04/2022.) Registre-se que tampouco caberia recurso em face do despacho que intimou o recorrente a apresentar impugnação à penhora (ID 72759823, pág. 196), por total ausência de conteúdo decisório. Assim, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator